Tribunal: TJDFT
Processo: 0735326-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. VALIDADE DA CITAÇÃO. DISCUSSÃO JUDICIAL. PRAZO PEREMPTÓRIO.

1. Correta a rejeição liminar dos embargos se são eles intempestivos (CPC/2015 918 I).

2. Considerada válida a citação e somente opostos embargos à execução mais de dois anos após o prazo para tanto, não é possível reconhecer sua tempestividade.

3. A intempestividade impede o conhecimento de matérias de ordem pública, sobretudo se exigem dilação probatória.

4. Negou-se provimento ao apelo.